Tribunal: TJSP
Processo: 0006526-25.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Agravo. Indeferimento de progressão ao regime aberto. Ausência do requisito subjetivo. Paciente progredido ao regime semiaberto recentemente. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Agravo improvido.